Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742307-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIDNEY MOURA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. AMBAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal, e com respaldo jurisprudencial, é possível, na hipótese de pluralidade de condenações transitadas em julgado, a unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (reclusão e detenção), sendo possível, inclusive, a fixação do regime mais gravoso do que o fixado na sentença (regime fechado), para cumprimento do restante da reprimenda, diante do quantum de pena privativa de liberdade alcançado com a unificação. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, porque as penas de reclusão e de detenção não podem ser somadas para fins de unificação de penas e determinação do regime de cumprimento mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal. Com efeito, a Corte Superior também entende que “deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade”. (AgRg no AREsp 1.998.312/DF, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 21/3/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015